Tribunal: TJDFT
Processo: 0735005-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. IMÓVEL PENHORADO EM OUTRO ESTADO. PESQUISA DE ENDEREÇO. MEDIDA INÚTIL E DESNECESSÁRIA. ENDEREÇO DILIGENCIADO. RETORNO POSITIVO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 1.1 Contudo, o juiz se encontra investido do poder-dever de dispensar as diligências inúteis, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.
2. Reputa-se desarrazoada a expedição de ofício à prefeitura de outro estado, com o desiderato de averiguar o endereço do imóvel penhorado, diante da inutilidade da medida pretensa, quando a informação desejada já foi satisfatoriamente diligenciada nos autos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.